Tribunal: TJBA
Processo: 8000633-05.2017.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000633-05.2017.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: DORIEDISON BATISTA ANDRADE

Advogado(s)
:
GRACA ARETHA CAROLINE MACEDO CRUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, reconheceu a preclusão, homologou os cálculos apresentados pela parte credora e extinguiu a execução.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pelo ente municipal é intempestivo; (ii) saber se ocorreu preclusão para a alegação de excesso de execução; (iii) saber se a pretensão de excluir período da condenação ofende a coisa julgada; e (iv) saber se os cálculos observaram os índices corretos e se é cabível a aplicação da taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de intempestividade deve ser rejeitada. O apelo foi interposto dentro do prazo legal, observando-se a prerrogativa de prazo em dobro concedida à Fazenda Pública e a suspensão dos prazos processuais decorrente do recesso forense de 2024/2025.

4. Ocorre a preclusão temporal para a alegação de excesso de execução quando o ente público, devidamente intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, deixa transcorrer o prazo legal sem manifestação.

5. A tentativa de excluir o ano de 2013 do cômputo da dívida viola a coisa julgada material, pois a sentença da fase de conhecimento, já transitada em julgado, reconheceu a unicidade contratual e condenou o devedor ao pagamento das verbas referentes a todo o período trabalhado.

6. Não se constata erro nos cálculos apresentados pelo credor no período anterior à alteração constitucional, pois a planilha observou o comando do título executivo, aplicando o IPCA-E e juros da poupança, não havendo utilização indevida do IGP-M.

7. As regras que estipulam juros e correção monetária possuem natureza processual e aplicação imediata. Assim, os valores devidos devem ser corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros da poupança até 8 de dezembro de 2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, incide de forma exclusiva a taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021, adequação que deve ser feita de ofício por configurar matéria de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido, com reforma da sentença de ofício para adequar os índices de atualização.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 183; 220; 502; 508 e 535; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE (Tema 1.170), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2021; STF, RE (Tema 1.361), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 15.04.2024; TJBA, AI 8056245-40.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 08.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
n.º 8000633-05.2017.8.05.0052
, oriundos da comarca de Casa Nova, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE CASA NOVA
, e como apelado
DORIEDISON BATISTA ANDRADE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMAR A SENTENÇA DE OFÍCIO
, pelas razões adiante explanadas.